Tribunal: TJDFT
Processo: 0002831-84.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Afasta-se a valoração negativa dos motivos e das consequências do crime quando inerentes ao tipo penal.

2. Na primeira fase da dosimetria da pena, cada circunstância judicial deve acrescer a pena em 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.